Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716426-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal noticiou (ID 26168151) que a paciente encontrava-se em protocolo de morte encefálica em curso. Intimada a requerente para se manifestar, quedou-se inerte (ID 29448277). Assim, intime-se a impetrante, na pessoa de sua advogada constituída nos autos, a fim de confirmar a notícia do óbito e requerer, na ocasião, o que entender de direito. Brasília, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador